Tribunal: TJDFT
Processo: 0708004-05.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. PROVA ORAL COMPATÍVEL COM A PERICIAL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que falar em insuficiência probatória, se as declarações das testemunhas presenciais, tanto na delegacia quanto em juízo, apontaram o réu como autor das lesões causadas na vítima e descritas no laudo pericial, caracterizando, de modo inequívoco, o crime de lesões corporais seguida de morte.

2. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior, o que não ocorreu no caso.

3. Recurso parcialmente provido.